Tribunal: STF
Processo: HC 198717
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Norbert Maximilian Cohn, em favor de Paulo Cesar de Morais, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 140.896/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por PAULO CESAR DE MORAIS, em face do v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Depreende-se dos autos prisão preventiva decretada em desfavor do recorrente, em 3/12/2019, na audiência de instrução e julgamento, por fatos ocorridos em 28/10/2017, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado. A defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, visando a liberdade do recorrente. O pedido foi denegado em v. acórdão assim ementado: 
    […]
    Daí o presente recurso, no qual o recorrente repisa os argumentos lançados no writ originário, reafirmando a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na inidoneidade do decreto prisional, por ausência de fundamentação e de provas da ocorrência dos fatos novos que ensejaram a constrição. 
    Requer, ao final, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva, e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP”. (eDOC 12)
    No STJ, o recurso em habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “[...]
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 
    Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis: 
    "A materialidade do delito está evidenciada por meio das palavras das testemunhas, além do auto de exame de corpo de delito de fls. 23/24 e laudos de exame de munição de fls. 25/30. A vitima e os policiais, igualmente vítimas, assim como Tamires, relataram em uníssono que Paulo efetuou uma sequencia de disparos contra o filho Patrick, Thiago e também contra os policiais que o buscavam conter. Tenho, ao menos, severas suspeitas de que o acusado tenha sido o autor dos delitos que lhe foram imputados. Quanto ao perigo à mantença de sua liberdade, a testemunha Tamires afirmou a ser ameaçada e coagida a não depor contra o acusado, tendo sido por ele levada à Delegacia de Polícia, sendo que Paulo a esperou do lado de fora, exigindo cópia do depoimento para se certificar de que ela não o havia comprometido. 
    Ao contrário do afirmado pela defesa, as testemunhas, sobretudo essa última, trazem indicativos de perigos novos e graves ao extremo. Logo, a liberdade do acusado representa perigo para a integridade da instrução criminal. Ademais, a ordem pública está severamente comprometida, pois há evidencias nos autos de que o autor é violento com a própria família, agressivo com os seus e com vizinhos, sendo, além disso, ousado a ponto de enfrentar na bala uma guarnição policial a quem também agrediu com disparos. O desenho feito pelas testemunhas é de alguém que se embriaga e, em fúria, extrapola os limites do controle, não raro. Identifico, portanto, o periculum libertatis. 
    Assevere-se que a instrução criminal não terminou e há uma vitima que carecerá ser conduzida, que, talvez, não tenha comparecido por temor do acusado. Quanto às testemunhas já ouvidas, ressalte-se que tornarão a sê-lo, provavelmente, em plenário de julgamento caso haja pronúncia. Deste modo imperativa a decretação da prisão preventiva, a qual ora decreto. Expeça - se mandado de prisão" (fls. 101-102, grifei). 
    Ora, da análise do excerto acima transcrito, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que, réu em processo que apura a prática de homicídio qualificado tentado contra vítimas, sendo uma delas seu próprio filho, mantém comportamento "violento com a própria família, agressivo com os seus e com vizinhos, sendo, além disso, ousado a ponto de enfrentar na bala uma guarnição policial a quem também agrediu com disparos" (fl. 102), dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese.
    […]
    Lado outro, embora próximo o encerramento da instrução probatória, de modo que, segundo a defesa, restaria esvaziado o fundamento e, por consequência, a necessidade do decreto prisional, é imprescindível destacar que "Quanto às testemunhas já ouvidas, ressalte-se que tornarão a sê-lo, provavelmente, em plenário de julgamento caso haja pronúncia" (fl. 102), remanescendo imprescindível a constrição corporal, senão para garantia da instrução probatória, mas para assegurar a ordem pública. Por fim, ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”. (eDOC 12) 
    Como se vê, “a testemunha Tamires afirmou a ser ameaçada e coagida a não depor contra o acusado, tendo sido por ele levada à Delegacia de Polícia, sendo que Paulo a esperou do lado de fora, exigindo cópia do depoimento para se certificar de que ela não o havia comprometido.”
    O impetrante diz que “a instrução criminal não resta comprometida com a liberdade do paciente, visto que todas as testemunhas já foram ouvidas em juízo, e o paciente possui residência no distrito da culpa.”
    É sabido que, nos procedimentos do Júri, as testemunhas ouvidas na primeira fase são ouvidas, posteriormente, em Plenário. Desse modo, há concretos riscos à testemunha já ameaçada, a justificar a manutenção da prisão. A seguir, o precedente que se amolda fidedignamente ao caso concreto:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Tribunal do Júri. Ameaça às testemunhas. 4. Sentença de pronúncia prolatada. Encerramento da instrução na primeira fase. 5. Risco de comprometimento da instrução persistente. Oitiva de testemunhas em Plenário. 6. Agravo a que se nega provimento. (AgR no HC 152.600, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.6.2019)
    Ademais, a prisão foi mantida “notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que, réu em processo que apura a prática de homicídio qualificado tentado contra vítimas, sendo uma delas seu próprio filho, mantém comportamento "violento com a própria família, agressivo com os seus e com vizinhos, sendo, além disso, ousado a ponto de enfrentar na bala uma guarnição policial a quem também agrediu com disparos.”
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente